Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO E COAÇÃO MORAL) EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por oficina automotiva contra sentença que anulou contrato celebrado com consumidora, reconheceu dolo e coação na cobrança de serviços não executados, condenou à restituição de valores e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias são: (i) verificar nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, inclusive sobre a gratuidade de justiça; (ii) averiguar a existência de dolo omissivo e coação moral aptos a invalidar o contrato; (iii) analisar a manutenção da condenação por danos morais e de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença é válida: enfrentou todos os pontos relevantes e fundamentou-se em laudo pericial oficial, inexistindo cerceamento de defesa.
4. A gratuidade de justiça permanece: a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal (CPC, art. 99 §3o) e não houve prova que a infirmasse.
5. Perícia técnica constatou serviços não prestados, superfaturamento e danos intencionais; tal conduta viola o dever de informação (CDC, art. 6o III) e configura dolo omissivo (CC, art. 147).
6. O contexto fático demonstrou coação moral (CC, arts. 151 e 152): a consumidora, sozinha e sob pressão para aceitar cobrança abusiva, teve sua liberdade de contratar suprimida.
7. O dano moral decorre in re ipsa de prática abusiva que gerou constrangimento e insegurança; o valor fixado mostra-se proporcional e suficiente à finalidade compensatória-pedagógica.
8. Ausentes requisitos do art. 80 do CPC, rejeita-se pedido de litigância de má-fé contra a autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de julgamento:
1. A presunção de insuficiência econômica do art. 99 § 3o CPC somente cede diante de prova inequívoca em sentido contrário.
2. A cobrança de serviços não executados com ocultação de informações configura dolo omissivo, autorizando a anulação do contrato e reparação por danos morais.
3. A coação moral se caracteriza quando a pressão psicológica impõe temor fundado que tolhe a livre manifestação de vontade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 147, 151 e 152; CPC, arts. 99 §§2o-4o e 85 §11; CDC, art. 6o III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ac. 1993026, 0749994-47.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.05.2025;
TJDFT, Ac. 2017260, 0714061-20.2023.8.07.0009, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02.07.2025;
TJDFT, Ac. 1960768, 0717734-85.2023.8.07.0020, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 28.01.2025;
TJDFT, Ac. 1824673, 0709383-11.2022.8.07.0004, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024.